Tribunal: TJMT
Processo: 1000215-64.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000215-64.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON DA SILVA LIMA - CPF: 061.780.411-79 (APELANTE), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ALZIELE COSTA SILVA - CPF: 046.123.771-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO - RECURSO DESPROVIDO.

“A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.”
(STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Não há que se falar em absolvição se o conjunto probatório, consubstanciado nas declarações e demais elementos obtidos na fase inquisitorial e nos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram seguramente a prática do crime de tráfico de drogas.

Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito se o condenado não preenche os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal.

Se a pena imposta for inferior a 8 (oito) anos, mantém-se o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, se o condenado for reincidente, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, alíneas “a” e “b” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado por
Wanderson da Silva Lima
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, para condená-lo como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas em decorrência de violação às normas constitucionais e legais (violação de domicílio e busca pessoal sem justa causa).

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, principalmente diante das contradições existentes nos depoimentos das testemunhas de acusação quanto a entrada ou não na residência.

Pede a reforma da sentença, para declarar a nulidade das provas obtidas e, via de consequência, reconhecer a ausência de materialidade. Alternativamente, a sua absolvição ou substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, fixando-se o regime semiaberto como inicial.

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 175449672).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 180592692, opina pela rejeição da preliminar e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR E CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DELAS DECORRENTE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que houve violação domiciliar e busca pessoal sem justa causa, o que anula as provas reunidas pelos policiais e, consequentemente, impõe a absolvição do crime imputado ao apelante.

Razão, contudo, não lhe assiste.

Isso porque, no presente caso, restou demonstrado, tanto no registro do boletim de ocorrência, como por meio do depoimento das testemunhas (policiais civis), que a fundada suspeita para realização da busca pessoal do réu decorreu, não apenas da tentativa de fuga ao avistar os policiais, como também, por ser conhecido pelas forças policiais e ao ser questionado pela equipe do que tinha na mochila que estava em sua posse, ficou nervoso.

Vejamos o descrito no boletim de ocorrência,
in verbis
:

“NOSSA EQUIPE DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA DA DHPP REALIZAVA DILIGÊNCIAS COM O INTUITO DE REALIZAR PRISÕES DE HOMICIDAS NESSA CIDADE, MOMENTO EM QUE PASSAVAMOS PELA AVENIDA RIO BRANCO E VISUALIZAMOS CLAUDIMARA ANDANDO NA REFERIDA AVENIDA NA COMPANHIA DE UMA ADOLESCENTE. IMPORTANTE FRISAR QUE CLAUDINARA É PESSOA CONHECIDA DAS FORÇAS POLICIAIS E SABÍAMOS QUE ELA ESTARIA COM MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. DIANTE DISSO DECIDIMOS REALIZAR UMA ABORDAGEM POLICIAL, O QUAL FOI VERBALIZADO ("POLÍCIA CIVIL, VAMOS REALIZAR UMA ABORDAGEM E CHECAGEM"), SENDO QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM CLAUDIMARA NÃO OBEDECEU A VERBALIZAÇÃO POLICIAL E VEIO A EMPREENDER FUGA. FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO TÁTICO E ALCANÇAMOS CLAUDINARA, O QUAL VEIO A RESISTIR A PRISÃO E MENTIR O NOME DIZENDO QUE SE CHAMAVA ANA E QUE SEUS DOCUMENTOS ESTARIA NA CASA DE WANDERSON, VISTO QUE QUE A CERCA DE 5 DIAS ESTARIA FICANDO NESSA RESIDÊNCIA.
DIANTE DAS INFORMAÇÕES, REALIZAMOS O DESLOCAMENTO ATÉ A RESIDÊNCIA DE WANDERSON, VULGO MONTANHA. EM MOMENTO QUE NOSSA EQUIPE CHEGAVA PRÓXIMO A RESIDÊNCIA FOI AVISTADO WANDERSON (TAMBEM CONHECIDO PELAS FORÇAS POLICIAIS) A FRENTE DA RESIDÊNCIA EM POSSE DE UMA MOCHILA DE CRIANÇA DE COR ROSA. AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL O SUSPEITO WANDERSON TENTOU EMPREENDER FUGA MAS FOI CONTIDO PELAS NOSSA EQUIPE E AO REALIZAR A REVISTA NA MOCHILA, FOI ENCONTRADO 18 PORÇÕES DE MACONHA EMBALADAS PRONTA PARA A VENDA E APETRECHOS PARA O TRÁFICO DE DROGAS (BALANÇA DE PRECISÃO, ROLO DE PAPEL FILMA, EMBALAGENS PLÁSTICAS, FACA COM RESQUÍCIO DE ENTORPECENTE).
DIANTE DA SITUAÇÃO FLAGRÂNCIA FOI DADO VOZ DE PRISÃO A WANDERSON E FOI SOLICITADO QUE CLAUDINARA PEGASSE OS DOCUMENTOS O QUAL VEIO A APRESENTAR UM DOCUMENTO COM SUA FOTO 3X4 EM NOME DE ANA KARINE SANTOS LUGATO CORREA. EM VIRTUDE DO USO DE DOCUMENTO FALSO, FOI REVISTADO A BOLSA DE CLAUDIMARA E FOI ENCONTRADO MAIS UM DOCUMENTO FALSO CONTENDO SUA FOTOGRAFIA 3X4 E COM A QUALIFICAÇÃO DE GISELE DE FRANÇA SOUZA. EM ENTREVISTA CLAUDIMARA AFIRMOU QUE ESTAVA NA CIDADE COM ESTELA (14 ANOS DE IDADE) PARA REALIZAR PROGRAMAS E ESTARIA FICANDO NA CASA DE WANDERSON, VULGO MONTANHA. DIANTE DISSO, CLAUDIMARA, WANDERSON E A VÍTIMA ESTELA (14 ANOS DE IDADE) FORAM ENCAMINHADAS PARA O CISC PARA TRÂMITES QUE O CASO REQUER, EM ENTREVISTA A WANDERSON VEIO CONFIRMAR QUE REALMENTE ESTAVA VENDENDO DROGA E DISSE SER FILHO DE VEREADOR BETO DO AMENDOIM.” (Id. 175398729, pág. 1-5) (destaquei)

Em juízo, os Policiais Civis ratificam o relato da abordagem pessoal do acusado, narrando o seguinte:

O Policial Civil Alezandro Pereira afirma que: “
Estava num carro descaracterizado, à distância, e pediu para a Claudimara apontar onde era a residência.
Quando avistaram o suspeito sentado na porta da sua casa com uma mochila e prestaram bem atenção e o declarante falou ‘aquele é o Wanderson’. Desceram do carro tentaram realizar a abordagem dele, ele ameaçou correr, e foi contido pela equipe. Perguntado o que tinha na mochila ficou nervoso, o investigador abriu a mochila, próximo dele, e ali foi encontrado se não se engana, 18 porções de maconha já pronta pra venda, apetrechos para o tráfico, balança de precisão.
Momento da flagrância adentrou na residência, perguntaram se haveria mais algo e o suspeito respondeu negativamente, e afirmou que a droga lhe pertencia. Fizeram a busca pela casa e acharam uma faca com resquícios e várias embalagens plásticas. Que o suspeito disse que a droga era dele. Que a suspeita abordada se apresentou com o nome de outra pessoa, acha que “Ana”, mas a Polícia já a conhecia, e ela disse que seus documentos estavam na casa do “Montanha”.
Wanderson já era conhecido da Polícia, inclusive, com realização de busca na casa que ele anteriormente residia.
Que visualizaram o suspeito com a viatura descaracterizada, quando desceram da viatura, o suspeito estava sentado debaixo de uma árvore com essa mochila, ele quando viu os Policiais tentou levantar e tentou começar a correr, ocasião em que os investigadores disseram a ele ‘para que é Polícia’, e ele parou. Que a abordagem e apreensão ocorreram na calçada em frente a residência do suspeito. Que adentraram na residência do suspeito perguntando se havia mais entorpecente ele falou que não e autorizou a entrada na residência. Nessa diligência ocorrida no dia dos fatos não havia apuração referente ao Wanderson.
” (destaquei)

Do mesmo modo, o Policial Civil Nilton Nunes declarou “
Que a equipe policial ao chegar próximo a residência já visualizaram o Wanderson, ele tava na posse de uma mochila de criança, na porta da residência, quando ele visualizou o carro dos policiais, um veículo Gol que a “malandragem” da cidade já conhece, e tentou empreender fuga, e conseguiram contê-lo, fizeram a abordagem dele, questionaram o que havia na mochila, ele ficou quieto, diante disso abriram a mochila e localizaram 18 porções de maconha prontas para venda, bem como balança de precisão, apetrecho pra tráfico de drogas, e fizeram a prisão dele
.
O acusado era pessoa bem conhecida das Forças Policiais, já tinha sido preso em outra ocasião por tráfico de drogas.
Que o acusado estava em frente a residência dele com uma mochila de criança. Que acredita que ele estava com a mochila para disfarçar as Forças Policiais. Que a suspeita disse que seus documentos pessoais estavam na casa do acusado. Que também foi apreendida faca com resquício de entorpecente, o que havia dentro da bolsa. Que os documentos pessoais falsos estavam dentro da bolsa da Claudimara que a buscou no interior do imóvel. Que o acusado tentou empreender fuga na rua, que ele fez menção de correr, mas fizeram uma abordagem rápida e não deu tempo a ele. Que não adentraram na residência do acusado porque toda a droga, todo o aparato do tráfico de drogas estava com ele. Não adentraram na residência do acusado. Que o acusado já era conhecido das Forças Policiais e como ele estava com a mochila de criança acharam muito estranho, o declarante trabalhou muito tempo na DERF, ali possivelmente era algo ilícito, e decidiram realizar a abordagem e localizaram os objetos dentro da mochila
.” (destaquei)

Tais circunstâncias motivaram a realização da abordagem do réu em frente a sua residência, cuja ação resultou na apreensão de entorpecentes, apetrechos e, consequentemente, na sua prisão em flagrante.

Logo, os elementos são suficientes para tornar válida a busca pessoal, ora, impugnada, à luz do art. 244 do CPP e do precedente desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA BUSCA PESSOAL – TEORIA DO FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA - INOCORRÊNCIA – MEDIDA FUNDADA EM JUSTA CAUSA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE POR VIAS PÚBLICAS E DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA – FUNDADA SUSPEITA - PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA - IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO IMPROVIDO.
O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. “Inexiste ilicitude na prova colhida durante busca pessoal decorrida dos indicativos da prática de crime, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem policial se confirmou com a localização do entorpecente em poder do acusado, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do CPP.” (TJMT, Ap 47671/2018).
Quanto ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.” (TJ-MT 00043623820208110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2022) (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (destaquei)

Nesse mesmo sentido, manifestou a Douta Procuradoria-Geral de Justiça quando consignou em seu parecer que: “
os Policiais possuíam fundada suspeita para promover a abordagem pessoal em WANDERSON, posto que: i) em diligência antecedente, a casa do réu foi apontada por Claudimara como local em que estaria sua documentação pessoal, e na percepção ou expertise dos Policiais, possivelmente falsa; ii) os Policiais já conheciam WANDERSON de outra ocorrência policial, pelo delito de tráfico de drogas, e acharam incomum encontrá-lo em frente à sua casa com uma mochila modelo infantil nas mãos, associado ao fato de que haviam acabado de deter Claudimara que estava com mandado de prisão em aberto; iii) imotivadamente WANDERSON ao avistar os agentes se aproximando tentou empreender fuga, ocasionando a busca pessoal nele e a localização da droga e demais objetos apreendidos vinculados a prática do tráfico de drogas
.”

Portanto, diante das fundadas razões para se supor a ocorrência de um crime no local, conclui-se que a busca pessoal do réu foi plenamente legítima, não se cogitando a nulidade das provas obtidas.

Outrossim, como bem ressaltou a magistrada de primeiro grau na sentença, apesar do acusado em audiência de instrução e julgamento afirmar que a polícia entrou em sua residência, local em que foi abordado, ele não fez qualquer contraprova em relação as declarações dos policiais, que gozam de fé-pública ou arrolou testemunhas que podiam ter presenciado a suposta entrada ilegal em seu domicílio.

Assim, os elementos de prova, os quais foram ratificados em juízo, não ostentam qualquer ilegalidade, pois atendidas as determinações constitucionais e processuais.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Wanderson da Silva Lima
como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos seguintes termos:

“[...] Consta do incluso inquérito policial que no dia 28/12/2022, por volta das 16h38min, na Avenida Barão do Rio Branco, n. 3243, Bairro Jardim Santa Marta, nesta cidade, o denunciado WANDERSON DA SILVA LIMA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e transportar 19 (dezenove) porções, perfazendo a massa de 246,10 g (duzentos e quarenta e seis gramas e dez decigramas) que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial, ID 107010150.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Judiciária Civil realizava diligências, quando visualizou a usuária de drogas C.S.A., já conhecida no meio policial, e que estava com mandado de prisão em aberto, na companhia de uma adolescente, razão pela qual as abordou, instante em que a usuária empreendeu fuga, porém, foi acompanhada e interceptada.

Ao ser questionada, C.S.A. alegou se chamar “Ana”, bem como que seus documentos pessoais estavam na casa do denunciado WANDERSON, motivo pelo qual os policiais se deslocaram ao referido imóvel.

Colhe-se que, ao chegarem nas proximidades da residência do denunciado, que já é conhecido pela prática do tráfico de drogas, os policiais civis o avistaram na frente do imóvel, na posse de uma mochila infantil, cor rosa, sendo que WANDERSON, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga, contudo, foi abordado.

Em revista, os policiais apreenderam 01 (um) pote contendo meio tablete de maconha, e 18 (dezoito) porções da mesma droga, devidamente embaladas e prontas para venda, que estavam no interior da referida mochila, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme, diversas embalagens plásticas, 01 (uma) faca com resquícios de entorpecentes, 01 (um) aparelho celular, marca Redmi, e a quantia de R$ 9,00 (nove reais), em dinheiro (Termo de Exibição e Apreensão, ID 107010078).

Na posse da usuária C.S.A., os policiais encontraram documentos de identificação pessoal, aparentemente falsos (fatos que serão apurados em autos distintos).

Questionado, WANDERSON confessou que estava vendendo drogas.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena pelo crime de tráfico de drogas (Numeração Única: 2000706-02.2022.811.0064, Código: 20075379, Número/Ano: -/2022).

Adequando-se a conduta de WANDERSON DA SILVA LIMA ao disposto no art. 33, caput , da Lei nº 11.343/06, c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas
.” (Id. 175398803)

Dos autos, ao contrário do afirma a defesa, restou demonstrada a materialidade do crime detráficode drogas pelo auto de prisão em flagrante (Id. 175398728), boletim de ocorrência (Id. 175398729), termo de exibição e apreensão (Id. 175398732), laudo preliminar de constatação (Id. 175398754), laudo pericial (Id. 175399295) e depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência (Id. 175398730 e 175398731).

De acordo com o
Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.101973-A01, foi localizado 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa total de 246,10g (duzentos e quarenta e seis gramas e dez centigramas), que apresentou resultado positivo para maconha.

Em relação à autoria, as provas angariadas aos autos, notadamente os depoimentos dos policiais civis, demonstram cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas.

Os depoimentos
prestados pelos policiais civis Alezandro Pereira e Nilton Nunes harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo, porquanto foram firmes e uníssonos ao esclarecerem que o apelante estava na posse de uma mochila, que em seu interior continha drogas (substância análoga a maconha), balança de precisão, rolo plástico filme, faca com resquício de entorpecente e diversas embalagens plásticas), para a mercancia de entorpecentes.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

De igual modo, é o precedente deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS – PRIMEIRO APELANTE – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
– ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO ACOLHIMENTO –GRATUIDADE DE JUSTIÇA – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DOS §§ 2º E 3º DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – SEGUNDO APELANTE – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO. Não há como prosperar o pedido de absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava à traficância. Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.” (TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022) (destaquei)

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

De igual modo, como ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o apelante não preenche os requisitos previstos nos incisos I e II do artigo 44 do Código Penal, para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto a pena supera 04 (quatro) anos e ele é reincidente específico pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme se verifica do Processo Executivo de Pena – PEP n. 2000706-02.2022.8.11.0064.

Sobre o assunto, trago à colação o seguinte julgado, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO PELA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SOBRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – 2) RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVADA REINCIDÊNCIA – 3) FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – NÃO CABIMENTO – PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E REINCIDÊNCIA – 4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – INADMISSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO INCISO I, DO ARTIGO 44, DO CÓDIGO PENAL
– 5) RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo em vista que não se trata de ré multirreincidente e que a condenação com trânsito em julgado existente não é de crime da mesma espécie, fatores que poderiam eventualmente ensejar maior reprovação, deve-se manter a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes. 2.Inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas ante a vedação legal da concessão do benefício aos condenados reincidentes. 3.Mantido o quantum da reprimenda imposta em patamar superior a 04 (quatro) anos e considerando a reincidência do réu, é incabível a alteração do regime prisional para o semiaberto ou aberto, a teor do art. 33, § 2º, b, do CP. 4.
Fixada a pena em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, impossível a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos por carecer dos requisitos constantes no art. 44, inciso I, do CP, bem como por ser reincidente, a teor do disposto no art. 44, inciso II, do CP.
5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APL: 00010023420178110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/11/2017, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/11/2017) (destaquei)

Por fim, em que pese o
quantum
da pena imposta – 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão – o fato de o apelante ser reincidente, é de ser mantido o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS –PRECEDENTE DO STJ – PLEITO ALTERNATIVO –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO. Inviável cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas, quando comprovado que o acusado trazia consigo entorpecentes para fins de entrega a consumo de terceiros.
Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu reincidente, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal
.” (TJ-MT 10017069120208110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2022)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023